Tribunal: TJDFT
Processo: 0719390-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ATUAL DO AUTOR. ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA NO MOMENTO DA DILIGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O Código de Processo Civil, no art. 77, V, estabelece como dever da parte e de seu procurador, “declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva.
2. Não há exigência legal de comprovação dos endereços dos litigantes, mas apenas sua indicação pelas partes, procuradores e quem mais atuar no processo, a fim de possibilitar intimações, quando necessárias.
3. Contatado que o autor tem advogado constituído nos autos e que já foi realizada a citação do interditando, bem como a intimação da parte interessada, a extinção do processo, sem resolução do mérito, privilegia o formalismo, em detrimento da primazia do julgamento de mérito.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.